Tribunal: TJDFT
Processo: 0718923-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718923-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: JOANA CORDEIRO DO NASCIMENTO SILVA REQUERIDO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de petição (ID 58923262) por meio da qual JOANA CORDEIRO DO NASCIMENTO SILVA pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo (antecipação dos efeitos da tutela recursal) ao recurso de apelação cível (ID 194272402, na origem), por ela interposto nos autos da ação sob o procedimento comum no 0719544-37.2023.8.07.0007, por ela ajuizada em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A perante o Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Na petição, a requerente descreve que, na origem, o pedido formulado na demanda por ela ajuizada foi julgada improcedente pela Juíza de primeiro grau (ID 193565731 dos autos no 0719544-37.2023.8.07.0007), na qual vindicou fosse o plano de saúde requerido, em suma, compelido a restabelecer o plano de saúde anteriormente contratado, com custeio do tratamento de hemodiálise indispensável ao seu quadro de saúde, bem como com declaração de natureza individual do plano contratado, além de condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Invocando o disposto no art. 1.012, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, postula a concessão de efeito suspensivo a seu recurso, tendo em vista a ausência de tal efeito às sentenças que revogam tutela provisória. Afirma ser evidente o risco de dano grave ou de difícil reparação, tendo em vista que perderá o direito de utilização do plano de saúde, sendo que já foi comunicada pelo plano de saúde do cancelamento em virtude da prolação da sentença e também que é portadora de doença renal crônica em estágio final secundário, nefropatia hipertensiva e diabética, sendo as sessões regulares de hemodiálises indispensáveis à preservação de sua vida. Defende, ainda, a probabilidade do direito almejado. Narra que comprovou a contratação do plano de saúde réu em maio de 2021, permanecendo a sua utilização regular até 13/9/2023, quando, em 17/8/2023, quando estava aguardando a realização de cirurgia para a colocação de fístula, foi surpreendida com a notícia de cancelamento do plano de saúde mantido junto ao requerido. Descreve que, em virtude da notícia de cancelamento, foi informada por sua corretora de que a carteira da empresa foi alienada para a UNIMED, quando lhe foi enviada a carteira da UNIMED. Diz que, embora não quisesse mudar de plano e como o procedimento cirúrgico foi autorizado pela UNIMED, foi surpreendida com a informação, pela UNIMED, de cancelamento do plano em 13/9/2023, sendo ainda informada pela corretora de que foi incluída em plano empresarial vinculado à empresa MF Serviços Admnistrativos LTDA (Bradesco) e à New Hortifruti (Unimed), “sendo que nunca teve qualquer relação jurídica ou empregatícia com estas empresas” (ID 58923262 – pág. 4). Aponta que, em contato com a UNIMED, obteve a informação de que o plano foi cancelado por sua falta de interesse em manter o contrato com a empresa New Hortifruti. Assim, salienta que foi inserida pela corretora em plano de saúde falso coletivo, sendo que a ré, “por meio de sua representante autônoma, indevidamente ofertou à autora um plano de saúde de natureza individual, com roupagem de plano coletivo” (ID 58923262 – pág. 5). Argumenta que, para coibir tal prática, foi editada a Resolução Normativa no 195/2009 pela ANS, substituída pela RN no 557/2022, estabelecendo-se a responsabilidade da operadora de saúde e da administradora de benefícios em averiguar a comprovação da condição de elegibilidade dos benefícios de planos coletivos por adesão. Dessa forma, salienta que a adesão de beneficiários que não mantenham requisitos de elegibilidade no plano coletivo implica a constituição de vínculo direito e individual com a operadora. Ressalta “que a corretora forjou documentos e declarações falsas para realizar um plano de saúde falso coletivo com a BRADESCO SAÚDE S/A” (ID 58923262 – pág. 7). Aponta que a Juíza da causa, não oportunizando às partes a produção de provas, laborou em equívoco ao afirmar que a requerida não poderia restabelecer plano por ato imputado a terceiro, quando “A jurisprudência do TJDF é firme no sentido de que os planos coletivos empresariais e por adesão nos quais não seja verificada a condição de elegibilidade do contratante equiparam-se, para todos os efeitos legais, ao plano individual ou familiar” (ID 58923262 – pág. 8). Requer, assim, a concessão de gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recurso de apelação, “determinando a reinclusão da autora no plano de saúde BRADESCO SEGUROS” (ID 58923262 – pág. 12). É o relatório. Decido. De início, não há interesse recursal da apelante em postular a concessão da gratuidade de justiça, providência que já lhe foi assegurada na origem (ID 172746276, na origem). O recurso de apelação cível interposto contra sentença que revoga tutela provisória não é dotado, como regra, de efeito suspensivo (art. 1.012, § 1o, V, do CPC), porém, excepcional e fundamentadamente, o relator, se já distribuída a apelação, poderá suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houve risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 3o, II e § 4o, do CPC). Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar. No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão do efeito suspensivo ativo vindicado, o que se fará à luz dos mencionados requisitos. No caso vertente, não verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido da apelante, notadamente a probabilidade do direito consubstanciada na possibilidade de provimento de seu recurso. Compulsando-se os autos, verifica-se que a autora descreveu que não possuiu vínculo empregatício com nenhuma das pessoas que ensejaram a contratação de plano de saúde empresarial, seja com a BRADESCO SAÚDE S/A, em que se apontou o vínculo com a empresa MF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, seja com a UNIMED, em que se indicou relação de emprego com a NEW HORTIFRUTI. Dessa maneira, assim como reconhecido em sentença, a discussão é sobre a configuração de um “plano falso coletivo”, o qual ocorre quando a operadora de plano de saúde não consegue comprovar o vínculo entre o beneficiário da assistência prestada e a entidade empresarial com a qual celebrado o contrato, situação em que deverá observar a operadora a equiparação, para todos os efeitos legais, ao plano individual ou familiar (art. 32 da Resolução Normativa-ANS no 195/2009, vigente à época da celebração do contrato; revogada pela Resolução Normativa-ANS no 557/2022, que dispõe no mesmo sentido em seu art. 39). Conforme bem ressaltado pela Magistrada sentenciante na origem, não houve, a princípio, a demonstração de celebração de “plano falso coletivo”. Sem embargo das conclusões que possam sobrevir quando do julgamento de mérito do presente recurso, é possível verificar que a operação de saúde apelada demonstrou que a apelante foi beneficiária de plano de saúde empresarial entre 24/5/2021 e 15/8/2023 (ID 175259008 – pág. 1, na origem), que foi cancelado a pedido da estipulante, MF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, em formulário assinado pela segurada apelante em 28/06/2023, tendo em vista a demissão sem justa causa e a recusa quanto à manutenção do plano no momento do desligamento (ID 175259009, na origem). De mais a mais, a própria carteirinha de beneficiária do plano de saúde evidenciava a sua natureza empresarial, com expressa menção à estipulante (ID 172580578). Como bem pontuado pela Juíza de origem, o ônus da operadora de saúde em comprovar a idoneidade da pessoa jurídica contratante e a elegibilidade do beneficiário (art. 15, § 3o, da Resolução Normativa-ANS no 557/2022) foi satisfeito, tendo em vista que ela trouxe aos autos a cópia de CTPS digital da autora que indicou a anotação do vínculo de emprego mantido com MF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, bem como sua solicitação de inclusão de plano enviada pela estipulante (ID 175259003 – pág. 9, na origem), documentos esses cuja autenticidade não foi impugnada pela autora, ora apelante, na réplica à contestação por ela apresentada. Assim, a princípio, não se pode dizer que a operadora de saúde apelada não comprovou a condição de elegibilidade no momento da contratação do plano de saúde de modalidade empresarial. Além disso, sobre o cancelamento do plano de saúde de forma unilateral, é certo que isso ocorreu em relação à UNIMED NACIONAL (ID 172580579 – pág. 1, na origem), que passou a ser a operadora do plano de saúde da apelante após o fim do vínculo empregatício anterior que ensejou o término do contrato com a BRADESCO SAÚDE S/A apelada. Nesse contexto, não parece crível reconhecer a ilicitude no cancelamento unilateral do contrato imputável à BRADESCO SAÚDE S/A, quando quem deu causa à resilição unilateral foi a UNIMED, que não é parte no processo originário. Destarte, neste momento processual, ausentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo pretendido, esse deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos no 0719544-37.2023.8.07.0007. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora